Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735698-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILSON SALES SAMPAIO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor ZENILSON SALES SAMPAIO contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de indenização (Proc. 0710660-13.2023.8.07.0009) ajuizada contra HOSPITAL SANTA MARTA LTDA., que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pelo autor, nos seguintes termos: As despesas consignadas nos documentos acostados aos autos (id n. 1666859582) caracterizam-se como gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, e não são suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo. Portanto, diante da inexistência de hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. (...) (ID 167740135 – autos originários). Em suas razões recursais (ID 50613282), o agravante informa ser “servidor público da Secretaria de Educação do DF, auferindo por mês a quantia de R$ 5.460,50 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), e tem sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais”. Pontua que a renda mensal recebida corresponde ao valor de 5 (cinco) salários mínimos empregada pela jurisprudência para atestar a hipossuficiência. Além disso, “tem um gasto mensal médio de R$ 4.789,12 (quatro mil e setecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), fora as despesas com transporte, remédios vestuários entre outros”. O agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, para conceder o benefício da gratuidade da justiça em seu favor. Nesta seara recursal foram indeferidos os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de gratuidade de justiça postulados pelo agravante e, intimou-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso obstando sua análise meritória (ID 50740244). Transcorreu in albis o prazo para recolhimento regular preparo e, a parte agravante foi intimada para recolher em dobro o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso (ID 52105948) Ao final o prazo novamente transcorreu in albis para o recolhimento em dobro do preparo (ID 52548849). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, §1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC). Na hipótese de o recurso postular a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do §7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente, a partir das provas colacionadas pela parte interessada. No caso, o pleito da parte agravante que visava a concessão dos benefícios da justiça gratuita não pode ser apreciado diante da não comprovação da hipossuficiência alegada pela parte, não obstante instada para tanto por duas oportunidades. Além disso, quedou-se inerte em recolher e apresentar o regular preparo. Por consectário, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto e sua inadmissão. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua deserção. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator